Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS BENÉFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Falta interesse recursal ao pleito defensivo de decote da valoração negativa referente à conduta social e às circunstâncias do delito, tendo em vista que tais circunstâncias não foram desabonadas na r. sentença. Do mesmo modo, carece interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, na primeira fase, pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime é mais benéfica.
2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena, não traduz hipótese de dupla punição pelo mesmo fato, mas de observância ao princípio da individualização da pena, tratando mais severamente quem insiste em permanecer no caminho do crime, após ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Trata-se de matéria que já foi submetida à sistemática da repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: “Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.” RE 453000/RS.
3. Havendo imposição legal quanto ao regime prisional a ser aplicado em razão da pena corporal estabelecida, não há se falar em abrandamento.
4. Recursos não providos.